Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-59.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005001-59.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[SIDINEY DE AMORIM SAMPAIO FILHO - CPF: 068.390.503-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDINEY DE AMORIM SAMPAIO FILHO - CPF: 068.390.503-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PENAL, PROCESSO PENAL E CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO –
APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR
(ART. 306 E 309, AMBOS DO CTB)
–

RECURSO DEFENSIVO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 30
6,

CAPUT
, DO CTB
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ – DELITO DE PERIGO ABSTRATO –
DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDAD
E MOTORA DO AGENTE – PRECEDENTES –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
–
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 30
9,

DO CTB

– VIABILIDADE –
COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – HARMONIA NOS
DEPOIMENTOS D
A
S
TESTEMUNHAS
POLICIAIS
MILITARES
–

SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

– REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44
, INC. II,
DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO
–
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
.

1.

O crime previsto no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
.

2.

A confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.

3.
A prática do crime de embriaguez ao volante por
agente
que não possui

CNH configura, quando demonstrado o perigo de dano, os delitos dos
arts
.

306 e 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

4.
O Enunciado
Orientativo
n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017)
.

5. A presença da agravante da reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, inc. II, do CP).

6. Tr
atando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.

7.
Recurso defensivo, desprovido
.

R
ecurso ministerial, provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recursos de Apelação Criminal interpostos
por
Sidiney
de Amorim Sampaio Filho

e
pelo

Ministério Público Estadual
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara Criminal de Lucas d
o Rio Verde
(MT) que, nos autos da Ação Penal,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

Sidiney
pelo crime previsto no art.
306,
caput
, do Código Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa, e
,
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
, em regime inicial
semiaberto
,
cuja pena privativa de liberdade ainda foi substituída p
or
01 (uma)
restritiva de direito
, sendo submetid
a
ao Juízo de Execução a forma de cumprimento
(Id.
233232672
).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da sentença para condenar o apelado
Sidiney
de Amorim Sampaio Filho também pelo crime previsto no art. 309
,
da Lei
n.
9.503/1997, asseverando que as provas produzidas demonstram que o apelado conduziu a motocicleta sem a devida Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano, visto que empinou a moto em via pública com grande movimentação de pedestres e outros veículos, colocando em risco a vida de outras pessoas e a sua própria (Id. 233232676).

Nas contrarrazões, o apelado
Sidiney
de Amorim Sampaio Filho
manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público e, ao final, pela
manutenção da sentença

absolutória, afirmando
:

“
não haver provas
suficientes para a condenação do acusado, a respeitável sentença deve ser mantida por ausência de comprovação do perigo de dano
”.

(Id. 217857193).

Nas razões recursais defensivas, o apelante pleiteia a reforma da sentença, visando
a
absolvição pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97. Em síntese, a defesa argumenta a ausência de provas
nos autos quanto à alteração de sua capacidade psicomotora
por ingestão de bebida alcoólica. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto (Id. 233232684)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual
defende que
as provas são suficientes para demonstrar

a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa

(I
d.
233232686
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta
-se
pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do

recurso defensivo.
(I
d.
236077650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024